Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729649-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S/A contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0714595-17.2025.8.07.0001 em trâmite perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que rejeitou o efeito suspensivo e a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente. Eis a r. decisão agravada: “1. A parte exequente apresentou pedido de cumprimento provisório aduzindo que a parte executada não vem cumprindo com a obrigação de prestação do serviço de internação domiciliar. Tal obrigação inclui o fornecimento dos medicamentos, dieta, materiais e profissionais necessários, além de eventuais itens que venham a ser requeridos mediante novas avaliações médicas e nutricionais. 2. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja evitado o levantamento dos valores relacionados às astreintes. Pede: 1) a declaração de inexigibilidade das astreintes em razão da ausência de intimação pessoal; 2) nova oportunidade de implantação dos serviços por meio de prestador credenciado; 3) deferimento de prazo para reembolso antes da realização da penhora; e 4) a minoração do valor da multa cominatória (ID 239463396). 3. A parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade. 4. É o relatório do necessário. Decido. 5. A exceção de pré-executividade consiste em faculdade do devedor submeter a apreciação do magistrado, antes da satisfação do crédito, matérias de ordem pública e suscetíveis de apreciação oficiosa, mediante indicação de provas pré-constituídas ou evidenciando vícios ou nulidades do título executivo. Assim sendo, não pode haver dilação probatória para que o fato alegado seja comprovado, nos termos do que dispõe a Súmula 393 do STJ. 6. Fixadas tais premissas, passo ao exame pormenorizado das teses apresentadas pela parte executada. EFEITO SUSPENSIVO 7. A parte executada requer a concessão de efeito suspensivo para que seja evitado o levantamento dos valores referentes às astreintes. 8. Em relação à necessidade de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, é facultado ao magistrado aplicar a suspensão prevista no artigo 525, §6o do CPC, acaso os fundamentos expostos na impugnação sejam relevantes, bem como se o prosseguimento da execução for manifestadamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 9. No caso dos autos, os valores objeto de levantamento pela parte exequente referem-se ao cumprimento da obrigação e não às astreintes. 10. Rejeito o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. MÉRITO 11. A parte executada afirma que as astreintes são inexigíveis em razão da ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 12. O art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. O art. 246, § 1o, do aludido diploma legal estabelece que, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 13. A Portaria n. 160, de 11 de outubro de 2017, do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal de Justiça regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O seu art. 5o afirma que as comunicações eletrônicas via sistema substituem qualquer outro meio de publicação oficial 14. A Lei n. 11.419/2006 versa sobre a informatização do processo judicial. O seu art. 5°, § 6° é expresso em afirmar que: As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 15. A executada é cadastrada como parceira para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica conforme a Portaria n. 160, de 11 de outubro de 2017, do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. A intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n. 11.419/2006 supramencionado. 16. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Assim, se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. É o caso dos autos. (Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) 17. Acrescento que a parte executada se manifestou por diversas vezes a respeito das astreintes, demonstrando sua ciência inequívoca das decisões que as fixaram. 18. Os valores estabelecidos e seus limites máximos não são excessivos, não configuram enriquecimento ilícito da parte exequente, a justificar sua redução, quanto mais ao se considerar que as astreintes foram fixadas como meio de coerção indireto com o propósito de compelir a parte executada ao cumprimento de obrigação referente a tratamento de saúde de grave e urgente. 19. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. 20. Deixo de fixar honorários por ausência de previsão legal. 21. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte executada comprovar o cumprimento da obrigação de fazer na prestação de serviço de internação domiciliar, nos moldes do laudo pericial produzido nos autos principais (ID 212609089. – autos de origem), incluídos os medicamentos, dieta, materiais e profissionais correspondentes e os que porventura venham a ser necessários, conforme avaliações médicas/nutricionais posteriores, bem como subsidiar o pagamento relativo à contratação dos serviços de home care no período de 7.5.2025 a 5.6.202508, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme orçamentos acostados pela parte exequente no ID 238945873).” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta, entre outros pontos que “(...) a obrigação está sendo dificultada por questões alheias às vontades desta impugnante, assim, a operadora requer-se que a autora seja intimada para indicar cuidador, visto que esta disponibilização é de obrigação da sua família.” Diz ainda que a “(...) a multa processual está totalmente dissociada de sua estrita função, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à Exequente.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa, principalmente, nos artigos 525, § 6o, e 537, § 1o, I, do CPC, além dos artigos 757 e 760 do Código Civil e artigo 5o da LINDB, sustentando a ausência de cobertura contratual para assistência domiciliar e a impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de cuidador. O pedido da parte agravante consiste na concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à imposição de multa diária e à determinação de custeio integral dos serviços de home care, além do impedimento do levantamento dos valores constritos. Preparo no ID 74230894. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer, consubstanciada na condenação do plano de saúde a prestar o serviço de internação domiciliar (home care) nos moldes do laudo pericial, incluindo medicamentos, dieta, materiais e profissionais, sob pena de multa diária, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das astreintes já fixadas em R$ 50.000,00 pelo descumprimento reiterado da liminar, e ainda a possibilidade de nova multa. Confira-se: “(...) Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, CONFIRMANDO, EM PARTE, a tutela de urgência concedida: a) CONDENAR a ré a prestar em favor da autora o serviço de internação domiciliar, nos moldes do laudo pericial produzido nestes autos (ID 212609089), incluídos os medicamentos, dieta, materiais e profissionais correspondentes e os que porventura venham a ser necessários, conforme avaliações médicas/nutricionais posteriores, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo vedada a sua exclusão ou suspensão parcial sem a correspondente autorização do médico assistente da autora, observadas as premissas fixadas pelo il. Perito. Fica excluído, não obstante, o custeio dos cuidadores; b) CONDENAR a demandada a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento (En. 362 da Súmula do col. STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual; c) CONDENAR a ré ao pagamento de astreintes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos das decisões de IDs 195312803 e 197162734, as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). Em razão da sucumbência mínima da autora e do contido no Enunciado 326 da Súmula do col. STJ, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nesta compreendida a compensação por danos morais e a obrigação de fazer (AgInt no REsp n. 1.986.996/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. O valor da obrigação de fazer deverá considerar, por analogia, os parâmetros do artigo 292, §2o, haja vista tratar-se de tratamento contínuo. (...)” Portanto, com a devida vênia, a insurgência da parte recorrente quanto a alegada ausência da obrigação custear a internação domiciliar, é objeto de discussão no bojo da ação de conhecimento, no caso, recurso de apelação interposto pelo plano de saúde. A propósito, registro que o recurso de apelação, de minha relatoria, estava incluído na 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 09/07/2025 a 16/07/2025, todavia, a pedido do plano de saúde, ora recorrente, foi retirado de pauta para ser incluído em sessão presencial. Com relação a multa, vejamos. Em tese, ainda não há nos autos notícia quanto à efetiva implementação da internação domiciliar da agravada. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Sua aplicação é legítima diante do aparente descumprimento da ordem judicial. Quanto ao valor da multa, ao menos nesta fase, não se revela exagerado ou desproporcional, sendo certo que eventual revisão poderá ser feita por ocasião do julgamento do mérito do recurso, em conjunto com o e. Colegiado e em vista do contraditório. No que tange ao levantamento das astreintes, verifica-se que Sua Excelência a quo, ao ser comunicado acerca da interposição do presente agravo de instrumento, já determinou que tal levantamento deverá aguardar o trânsito em julgado do referido recurso (ID 244021729 da origem), conforme trecho da decisão: “(...)13. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 14. Diante do recurso interposto, assevero que eventual levantamento das astreintes já fixadas deverão aguardar o transito em julgado do referido recurso. (...)”. Desse modo, ausentes os requisitos da liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator